Tribunal: TJDFT
Processo: 0701249-27.2024.8.07.0003
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS AFASTADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RESTITUIÇÃO DE VALORES POR PERÍODO NÃO CONTRATADO. REPETIÇÃO EM DOBRO (ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC). ENTENDIMENTO DO STJ.
1. A presente demanda não possui complexidade capaz de justificar a realização de prova pericial, pois os documentos e alegações constantes nos autos se mostram suficientes para solução da lide. O juiz é o destinatário das provas, de modo que cabe a ele o papel de definir quais os meios de provas serão necessários para formar seu convencimento. Preliminar de incompetência rejeitada.
2. A discussão sobre a cobrança indevida de valores constantes de relação contratual e eventual repetição de indébito não se enquadra na hipótese do artigo 206, parágrafo 3o, IV, do Código Civil/2002, seja porque a causa jurídica, em princípio, existe (relação contratual prévia em que se debate a legitimidade da cobrança), seja porque a ação de repetição de indébito é ação específica. O prazo prescricional que deve ser aplicado na ação de repetição de indébito por cobrança indevida deve ser o de 10 anos, à luz do art. 205 do Código Civil (STJ. Corte Especial. EAREsp 738.991-RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 20/02/2019 - Info 651).
3. Se o consumidor nega a celebração do contrato, cabe ao fornecedor fazer prova em sentido contrário, conforme artigos 6o, 368 e 429, II, do CPC. É este o entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1846649/MA, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/11/2021, DJe 09/12/2021).
4. Compete ao réu apresentar fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor (art. 373, II, do CPC), ônus do qual a Recorrente não se desincumbiu, notadamente diante da divergência de informações pessoais constantes da Proposta de Inscrição (ID 59597374) e os dados pessoais da Autora (ID 59597361 e 59597381), além da ausência de apresentação, ao menos, da cópia do documento de identificação da Recorrida, que seria necessário no ato da contratação.
5. Sobre a devolução em dobro do valor indevidamente pago, a legislação de consumo estabelece que o consumidor quando for cobrado em quantia indevida terá direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável (art. 42, parágrafo único, do CDC); o Superior Tribunal de Justiça (STJ) fixou a tese de que “A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva” (STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020; STJ. Corte Especial. EAREsp 1.501.756-SC, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 21/2/2024 - Info 803).
6. No caso dos autos, a consumidora comprovou (art. 373, inciso I, do CPC) que o Recorrente realizou inúmeros descontos em seus proventos desde agosto de 2017 e, mesmo cientificado de que a Recorrida não teria contratado o serviço de previdência privada, permaneceu com a cobrança indevida, em cristalina violação à boa-fé objetiva.
7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55, parte final, da Lei no 9.099/95).
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.